Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0709011-76.2019.8.07.0001 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PAULINA ROSA RIBEIRO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO De início, adoto o relatório da r. sentença, a seguir transcrito: “Trata-se de ação com pedido de rescisão contratual cumulado com condenatório, proposta por Ilton Lima Cardoso e Paulina Rosa Ribeiro em face de Triton Veículos e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento. Afirmam os autores que, no início de julho de 2017, adquiriram da primeira ré o veículo descrito na inicial, para cujo pagamento financiaram parte do valor com a segunda ré. Ao saírem do estabelecimento da ré o carro não ligou, sendo necessária uma carga de bateria; depois de abastecido apresentou o mesmo problema. No caminho para casa a central multimídia do veículo parou de funcionar e apresentava ruídos desagradáveis, discrepando da condição de carro zero km. No dia 15 de julho se dirigiram até a concessionária para verificação e conserto desses defeitos. Ao cabo da visita a central multimídia voltou a funcionar e foi efetuado alinhamento e balanceamento nas rodas e alguns procedimentos na porta dianteira a fim de sanar os ruídos. No caminho para casa, perceberam que os ruídos permaneciam e, em seguida, a central multimídia parou de funcionar, razão pela qual no dia 18 de julho voltaram à primeira ré para tentar solucionar o problema. Em 02 de agosto de 2018, o veículo foi levado novamente à concessionária, com nova tentativa de fazer funcionar a central multimídia e realizado novo balanceamento e nova regulagem das portas. No dia seguinte, para além dos ruídos que aumentaram e da central multimídia sem funcionar, quando ligaram o ar condicionado entrou poeira dentro do veículo. Retornaram à primeira ré em primeiro de agosto e colocaram uma esponja que estava faltando para vedar a saída de ar do porta-malas; no dia 20 de agosto voltaram à concessionária e o veículo continuou apresentando os mesmos problemas - ruídos, central multimídia sem funcionar e impossibilidade de utilização do ar condicionado. Sustenta, assim, à luz do CDC ter direito à rescisão do contrato com a devolução dos valores que pagou, além de ser indenizada por danos morais (fls. 21). Pediram, ao final, a rescisão do contrato com ressarcimento integral dos valores pagos, além da condenação a indenizar-lhes em R$ 5.000,00 a título de danos morais. Pela decisão de fls. 64/65-PDF foi deferida a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento e para que a segunda ré se abstivesse de levar o nome da autora aos cadastros de proteção ao crédito. Citada, a Aymoré foi a primeira a apresentar resposta alegando sua ilegitimidade passiva - já que não vendeu o veículo, apenas financiou sua aquisição - e, no mérito, sustentando a impossibilidade, pela mesma razão, de responder pelos prejuízos, bem como ausência de prova do dano material sofrido (fls. 80 e ss.) Em seguida, a Triton apresentou resposta aduzindo que as custas foram recolhidas a menor, ser parte ilegítima - pois o fabricante do veículo é identificado – e, no mérito, sustentou que não há defeito ou vício de fabricação, tendo os reparos sido realizados dentro do prazo, de sorte que o veículo não está impróprio para consumo. Alternativamente, pede que a restituição do veículo deve ser feito com desconto pelo uso de conformidade com o valor da tabela FIPE. Finalmente sustenta a inexistência de danos morais por não ter havido ofensa a direitos da personalidade dos autores. Os autores se manifestaram em réplica. Pela decisão de fls. 189/190-PDF o processo foi saneado, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da segunda ré, e determinação da produção de prova pericial. Em decisão proferida em agravo de instrumento foi determinada a manutenção da Aymoré no polo passivo. Foi realizada prova pericial, sobrevindo o laudo de fls. 328/341, de que as partes tiveram vistas. A ré impugnou o laudo pericial, tendo o perito se manifestado e mantido as conclusões. A ré fez novos quesitos, sendo, contudo, determinada conclusão para sentença. Nos autos associados – 070911-76.2019 - os autores propuseram ação com pedido condenatório por isso que a ré, embora tivesse tido a ordem de não inscrevê-los nos cadastros de inadimplentes, acabou por fazê-lo, o que implicou em danos morais, razão pela qual demandou a condenação dela em lhes indenizar em R$ 10.000,00. Pela decisão de fls. 35/36-PDF foi indeferida tutela de urgência e extingo o processo sem exame do mérito em relação ao autor Ilton, pois não fora ele negativado. Citada, a ré apresentou resposta sob a forma de contestação impugnando a justiça gratuita, conexão com os autos associados e ilegitimidade passiva a inexistência do dano moral. A autora se manifestou em réplica. Pela decisão de fls. 114/115-PDF foram afastadas as preliminares e determinado à autora que demonstrasse os pressupostos para o gozo dos benefícios da assistência judiciária, tendo ela recolhida as custas iniciais. É o relatório” (Id. 16290083). Acrescento que o MM. Juiz julgou a lide, nos seguintes termos: ANTE O EXPOSTO, julgo: a) procedente o pedido para rescindir os contratos de compra e venda e de financiamento do veículo, confirmando a medida antecipatória, relativamente às parcelas vencidas; b) procedente o pedido para condenar a ré Triton a pagar aos autores o valor que pagaram com recursos próprios e das parcelas do financiamento, com correção monetária a partir de cada pagamento e juros de mora a partir da citação; procedente o pedido para condenar a ré Triton a pagar aos autores a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data e com juros de mora a partir da citação. Tendo em vista a sucumbência preponderante da Triton, condeno-a integralmente a pagar as custas e honorários que arbitro em 10% do valor da condenação. Julgo ainda, em relação ao processo associado, procedente o pedido para condenar a ré Aymoré a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, com correção monetária a partir desta data e com juros de mora a partir da inscrição indevida, condenando-a, ainda, no pagamento de custas e honorários que arbitro em 10% do valor da condenação. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se” (Id. 16290083). Inconformada, a ré Aymoré apela (Id. 16003119). Em suas razões recursais pugna, inicialmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito propriamente dito, insurge-se contra a sua condenação ao pagamento de danos morais, defendendo não ter praticado nenhum ato ilícito. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais. Requer, assim, pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a “legalidade dos créditos realizados”, excluindo-se a sua condenação ao pagamento de danos morais, ou ao menos, seja minorado o quantum indenizatório fixado. Preparo recolhido (Id.16003121). Em contrarrazões, a autora pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação da apelante em litigância de má-fé, nos moldes do artigo 80, II, do CPC, por tentar ludibriar o Juízo alterando a verdade dos fatos (Id. 16003126). É a síntese do necessário. Conforme relatado, a apelante foi condenada ao pagamento de danos morais, bem como custas e honorários advocatícios. Busca a recorrente a reforma da sentença para que seja reconhecida a “legalidade dos créditos realizados”, excluindo-se a sua condenação ao pagamento de danos morais ou, ao menos, seja minorado o quantum indenizatório fixado. Sucede que, compulsando os sistemas informatizados deste Tribunal, verifiquei que constam informações nos autos do processo no. 0731187-20.2017.8.07.0001 (julgado em conjunto com os presentes autos) de que a ora recorrente já teria efetuado o pagamento de sua dívida, tendo pugnado, inclusive, pela extinção do feito. Consta, ainda, que a credora teria concordado parcialmente com a suficiência do depósito realizado. Levando-se em consideração que o ato praticado pela recorrente é incompatível com o seu interesse e vontade de recorrer, pois encerra manifestação de concordância com a obrigação imposta, com fundamento no artigo 10, do Código de Processo Civil, FACULTO à apelante, prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator